Tribunal: TJES
Processo: 5000823-21.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reserva Remunerada; Promoção
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000823-21.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: WALLACE JUNIOR SILVA REIS
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento n. 5000823-21.2022.8.08.0000

Agrav
ante: Estado do Espírito Santo

Agravado
: Wallace Junior Silva Reis, representado por sua curadora Ester Bispo de Andrade Reis

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a decisão de id. 11431085, proferida pelo Juízo da Vara de Auditoria Militar de Vitória nos autos da ação anulatória de ato administrativo ajuizada por Wallace Junior Silva Reis, representado por sua curadora Ester Bispo de Andrade Reis, na qual o Magistrado de origem deferiu a tutela de urgência para manter a percepção de proventos da inatividade pelo agravado.

Nas razões de id. 2099265, o agravante alega que (a) a cassação da aposentadoria do agravado decorreu de punição administrativa aplicada pelo Comandante Geral da Polícia Militar, que excluiu-o das fileiras da corporação a bem da disciplina; (b) as esferas administrativa, cível e criminal são independentes no que tange à aplicação das penalidades; (c) o processo administrativo que culminou com a aplicação da penalidade observou o contraditório e a ampla defesa.

Requer o provimento do recurso, a fim de que a decisão seja reformada para indeferir a tutela de urgência.

O agravado não apresentou contrarrazões.

Parecer da Procuradoria de Justiça no id. 3218116, no qual opina pelo não conhecimento do recurso, em virtude da ilegitimidade do Estado do Espírito Santo.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 31 de outubro de 2022
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanhar.

Sessão: Dia 22/11/2022.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Voto: Acompanhar.

Data da Sessão: 22/11/2022.

Vogal: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de ausência de interesse recursal do Estado do Espírito Santo

Conforme o art. 2º da Lei Complementar Estadual n. 282/04, o
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, legalmente designado pela sigla IPAJM, entidade autárquica, com personalidade jurídica de direito público interno e autonomia administrativa, financeira e patrimonial, em relação ao Poder Executivo,
é
responsável, como gestor único, pela administração do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores do Estado do Espírito Santo
.

O art. 12 do mesmo diploma legislativo preceitua que o conhecimento, a concessão, a fixação de proventos, o pagamento e a manutenção dos benefícios previdenciários aos segurados do Regime Próprio de Previdência são da competência do IPAJM.

A decisão objeto deste recurso, proferida nos autos de ação ordinária ajuizada contra o Estado do Espírito Santo e o IPAJM, limitou-se a deferir a antecipação de tutela para manter o agravado na percepção dos proventos de inatividade até o julgamento final.

Nesse viés, considerando que os proventos são geridos e pagos pelo IPAJM, autarquia com
personalidade jurídica
própria
e autonomia administrativa, financeira e patrimonial, entendo que o Estado do Espírito Santo não possui interesse recursal.

Registro que, no tocante à alegação de nulidade do ato administrativo que cassou a reforma do agravado, o Magistrado de origem entendeu por aguardar o contraditório, não adentrando na esfera
jurídica
do ente estatal.

A Procuradoria de Justiça consignou em seu parecer q
ue
“Embora seja parte do processo no qual fora proferida a decisão agravada, esta não acarretou em nenhuma sucumbência ao Estado do Espírito Santo, vez que os proventos do autor/agravado são adimplidos pelo IPAJM, não havendo, por conseguinte, qualquer justificativa para o conhecimento do recurso manejado por aquele”
.

Diante do exposto,
acolho
a preliminar de ausência de interesse recursal e não conheço do agravo de instrumento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IPAJM. AUTARQUIA COM PERSONALIDADE JURÍDICA DISTINTA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL. GESTOR ÚNICO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES. DECISÃO QUE DETERMINA A MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS PROVENTOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Conforme o art. 2º da Lei Complementar Estadual n. 282/04, o
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, legalmente designado pela sigla IPAJM, entidade autárquica, com personalidade jurídica de direito público interno e autonomia administrativa, financeira e patrimonial, em relação ao Poder Executivo,
é
responsável, como gestor único, pela administração do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores do Estado do Espírito Santo
.

2. O art. 12 do mesmo diploma legislativo preceitua que o conhecimento, a concessão, a fixação de proventos, o pagamento e a manutenção dos benefícios previdenciários aos segurados do Regime Próprio de Previdência s
ão
da competência do IPAJM.

3. Embora seja parte do processo, o

Estado do Espírito Santo não possui interesse para recorrer
contra decisão que limitou-se a
deferir
a
antecipação de tutela para manter o agravado na percepção dos proventos de inatividade até o julgamento final.

4. Preliminar de ausência de interesse recursal acolhida. Agravo de instrumento não conhecido
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a
Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, acolher a preliminar de ausência de interesse recursal e não conhecer do agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 22 de novembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.